Tribunal: TCU
Processo: 015.102/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Instituto Nacional do Seguro Social, Ministério da Previdência Social, POR MEIO DO ACÓRDÃO 520/2024-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 008.711/2023-2

Inteiro teor:
Acórdão 2222/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, considerando o parecer da Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho acostado às peças 40 a 42 destes autos de monitoramento destinado a avaliar a implementação das deliberações emanadas por meio do Acórdão 520/2024-TCU-Plenário , que tratou de auditoria operacional integrada com aspectos de conformidade que teve como objetivo avaliar a gestão de benefícios por incapacidade por parte do Ministério da Previdência Social - MPS e do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, a saber, o benefício por incapacidade previdenciária e o benefício de prestação continuada - BPC à pessoa com deficiência, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno, em considerar: a) em cumprimento as determinações 9.1.2 e 9.2 do Acórdão 520/2024-TCU-Plenário ; b) em implementação a recomendação 9.5 do Acórdão 520/2024-TCU-Plenário ; c) cumprida a determinação 9.1.1 do Acórdão 520/2024-TCU-Plenário ; d) implementadas as recomendações 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3 e 9.4.4 do Acórdão 520/2024-TCU-Plenário ; e) encaminhar cópia da presente deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social, ao Ministério da Previdência Social e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; e f) restituir os autos à AudBenefícios, para prosseguimento do monitoramento do Acórdão 520/2024-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 015.102/2024-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.